Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que se manifeste, no prazo de quinze dias, acerca da preliminar de não conhecimento e o pleito de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões (IDs 56717446 - Págs. 15/17 e 56717448 - Pág. 11). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46